Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702141-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS FERREIRA MORAES AGRAVADO: PATRICK SATHLER SPINOLA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIUS FERREIRA MORAES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716053-16.2018.8.07.0001, reconheceu a ineficácia, perante terceiros, do contrato de cessão de crédito celebrado entre Carlos Henrique de Almeida (cedente/executado) e Cassius Ferreira Moraes (cessionário/interessado), ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, que a cessão de crédito entabulada abrange, não somente “a mera transferência de direitos, mas sim novação com dação em pagamento”. Enfatiza que apesar do instrumento firmado entre o senhor Carlos e o ora agravante ter sido nominado como “Instrumento de Cessão de Crédito e Outras Avenças”, o negócio jurídico precípuo do arranjo se configura como novação e não cessão de crédito. Faz considerações sobre o instituto jurídico da novação. Defende que em se tratando de novação não há que se falar em necessidade de registro cartorário para que tenha eficácia perante terceiros, o que seria o caso dos autos. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão ora objurgada para que seja reconhecida a eficácia perante terceiros do negócio jurídico intitulado “Instrumento de Cessão de Crédito e Outras Avenças”. Preparo recolhido no ID 32156780 e ID 32156781. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 32156772): Cadastro o cessionário CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276, e o devedor MÁRCIO LUCIANO ISOTON, OAB/DF 20.773, como participantes/interessados. Em decisão de ID 106358841 foi deferida a penhora de créditos do executado CARLOS HENRIQUE provenientes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida no 001 de 18/06/2021 (ID 105318899). Intimado, o devedor MARCIO LUCIANO informou que não iria realizar o depósito dos valores em juízo diante da inexistência de obrigação com o executado CARLOS HENRIQUE em razão de alegada cessão de créditos a CASSIUS (ID 107475693). Todavia, o instrumento particular de cessão de crédito de ID 107476646, sem reconhecimento de firma e não registrado no registro público, não opera efeitos em relação a terceiros, na forma do art. 288 do Código Civil. Verifica-se ainda as solenidades inerentes ao contrato de cessão de crédito, conforme o art. 127, I, e art. 129, 9, da da Lei 6.015/73: Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor; Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: (...) 9o) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento. Assim, o contrato de cessão de crédito é ineficaz perante o credor da presente execução. Assim, a cessão informada pelo devedor MARCIO LUCIANO não tem o condão de invalidar a penhora de crédito determinada por este Juízo. Intime-se o cessionário CASSIUS, por publicação, para ter ciência da penhora de ID 106358841. Intime-se, por publicação, o devedor MARCIO LUCIANO para cumprir a decisão de ID 106358841, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de medidas constritivas. (destaques no original) Cinge-se o cerne da controvérsia em definir se a cessão de crédito realizada entre Carlos Henrique de Almeida (executado) e Cassius Ferreira Moraes (agravante) configura óbice à penhora de créditos a que faz jus o executado (ID 105318899 – autos de origem). Com efeito, a cessão de direitos ou de crédito é negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro sua posição no polo ativo de uma relação obrigacional, sem que seja criada nova situação jurídica, mantendo-se, pois, a relação obrigacional primitiva. A eficácia de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende da publicização do respectivo negócio por meio de registro público. A respeito, lecionam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho: Para valer frente a terceiros, nos termos do art. 288 do CC/2002, a cessão de crédito deverá constar de instrumento público ou, se for celebrada por instrumento particular, deverá revestir-se das solenidades previstas no § 1o do art. 654 do CC/2002, quais sejam, a indicação do lugar em que foi passado, a qualificação das partes, a data, o seu objetivo e conteúdo, sendo indispensável, em ambos os casos, o registro do ato, para que gere efeitos erga omnes. Ainda nesse sentido, preceituam o Código Civil, assim como a Lei no 6.015/73, respectivamente: Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654. Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. §1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: (...) 9o) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento. Art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. (destaquei) Na hipótese em análise, apesar de válida a cessão de crédito pactuada entre o agravante e o senhor Carlos Henrique, o contrato não apresenta registro público, portanto, ineficaz perante terceiros. Portanto, mesmo válida, a cessão de crédito não surte efeitos perante os exequentes do cumprimento de sentença em curso no primeiro grau. Por conseguinte, nenhum óbice à constrição de crédito determinada pela decisão de ID 106358841 dos autos de origem. Corroborando tal entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9o, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes. 2. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1652373/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 09/10/2020) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LIMITES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. 1. Hipótese de embargos de terceiro que busca desfazer constrição de bem obtido por meio de cessão de crédito. O apelante alega que a cessão de crédito foi anterior á constrição, o que conferiria a ele a legítima pretensão sobre o crédito penhorado. 2. A cessão de crédito procedida por meio de instrumento particular não tem o condão de afetar a penhora inscrita no rosto dos autos, especialmente se inexistente o registro público apto a habilitar a produção de efeitos da cessão perante terceiros. 3. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, não se mostra razoável a fixação do percentual dos honorários de advogado em 20%, na situação em que a causa não é dotada de considerável complexidade, razão pela qual deve haver a redução desse percentual. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e provido. (Acórdão no 1164937, 0010862-65.2017.8.07.0001APC, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível. Publicado no DJe: 15/04/2019. Pág.: 447/451) Também se mostra insubsistente o argumento do agravante no sentido de que as formalidades exigidas pelo Juízo a quo não são necessárias, ao fundamento de que na realidade o contrato celebrado se trata de novação e não de cessão crédito, haja vista que a ordem cronológica dos acontecimentos demonstram que a cessão de direitos foi realizada antes da constrição determinada pelo Juízo de primeiro grau (ID 32156769 e ID 32156771). Nesse contexto, constata-se que o pacto de cessão de crédito não levado a registro é ineficaz perante terceiros, além disso, observa-se que a decisão que determinou a penhora de crédito para garantir o cumprimento de sentença em tramitação foi prolatada no dia 20.10.2021, antes, portanto, da juntada (03.11.2021) aos autos de origem do contrato denominado “Instrumento de Cessão de Crédito e Outras Avenças” celebrado entre o agravante e o senhor Carlos Henrique (ID 107476646 – autos de origem). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022 18:31:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador